Tribunal: TJBA
Processo: 8005874-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005874-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em Exame

1. Tratam-se os autos de Embargos à
Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de débitos de ICMS consubstanciados na CDA n°00050-11-1700-21 e originário do
Auto de Infração n° 274068.0022/17-6
, lavrado em razão do
suposto creditamento indevido do imposto
referente aos meses de
fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, no valor histórico de R$ 93.522,57, acrescido da multa de 100%.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro discussões em discussão: i) nulidade do
o auto de infração por ter sido
lavrado com erro material
(o que teria ocasionado o prejuízo da sua defesa),
ii)

ilegalidade da utilização da presunção como meio de prova,
iii)
a abusividade da multa de 100%
aplicada, iv) fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir

3.
Processo administrativo fiscal que observou o devido processo legal. Apuração dos fatos com base em documentos elaborados pelo próprio contribuinte.

3.1. Regularidade da fixação da multa no percentual de 100%. Precedentes do STF.

3.
2
.
Verba honorária. Fixação
considerando que o cálculo administrativo do débito já incluiu verba honorária, agiu com acerto o Juízo primevo ao excluir dos ônus de sucumbência a verba honorária do CDA, evitando-se, assim, o
bis in idem
.

IV. Dispositivo

4. Recursos desprovidos.

RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005874-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante/
Apelado

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

e Apelad
o/Apelante

ESTADO DA BAHIA

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do
s
recurso
s
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

às
Apelaç
ões
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA